Tribunal: CARF
Processo: 16561.720158/2015-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720158/2015-79
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-010.752 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Embargante
LABOGEN S/A QUIMICA FINA E BIOTECNOLOGIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
MULTA POR FALTA DE ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
A imputação de multa no total de 225% em razão da multa qualificada e da
multa por falta de atendimento à fiscalização foi devidamente analisada pela
acórdão embargado, fundamentando-se na constatação do domínio do fato do
agente infrator. Com a inexistência da omissão, os embargos declaratórios
devem ser rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos declaratórios diante da inexistência de omissão.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Juciléia de Souza Lima, Marco Antonio
Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior. Ausentes(s) o
conselheiro(a) José Adão Vitorino de Morais.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração, fls. 3.768-3.772, opostos em face do acórdão
3301-006.122 de fls. 3.685-3.708, proferido pela Colenda 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção do E. CARF, que reconheceu do recurso voluntário apresentado por ALBERTO
YOUSSEF, ora embargante, para negar provimento.
O Embargante argumenta a existência de omissão no acórdão assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720158/2015-79
Fl. 3799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.752 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720158/2015-79

Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos
ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
OPERAÇÃO
CAMBIAL.
FRAUDE.
IMPORTAÇÕES
INEXISTENTES.
INCIDÊNCIA.
Incide o IOF sobre remessas ao exterior de valores decorrentes de operações cambiais
sobre remessas de divisas ao exterior, realizadas para supostamente realizar pagamentos
de operações de importação inexistentes. Afastada a importação fraudulenta, sobressai
uma operação de câmbio, não se aplicando a isenção prevista em lei.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FRAUDE, DOLO OU
SIMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, começa a fluir o prazo
decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ser lançado,
nos termos do art. 173, I, CTN, para os casos em que comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, bem como, em situações normais, quando não há declaração nem
pagamento antecipado do imposto.
SOLIDARIEDADE. OPERAÇÕES DE CÂMBIO. FRAUDE. INTERESSE COMUM.
FATO GERADOR. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, a contratação de operações de câmbio fraudulentas, objetivando a remessa
irregular de recursos ao exterior.
Apesar de não constar como gestor ou diretor nos estatutos ou contrato social da pessoa
jurídica, aquele que de fato dirige e gerencia a empresa, coordenando e ordenando todas
as suas operações, responde pessoalmente pelo crédito tributário decorrente destes fatos
por ele praticados, nos termos do art. 135, III, CTN.
SOLIDARIEDADE. OPERAÇÕES DE CÂMBIO. INTEMPESTIVIDADE
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende
a exigibilidade do crédito tributário nem é objeto de decisão, não sendo possível,
portanto, apresentar recurso voluntário.
O responsável solidário que não apresenta impugnação, não tem a oportunidade de
apresentar recurso voluntário para trazer alegações de defesa sobre seu enquadramento
na responsabilidade.
Ao analisar o julgado, a Embargante afirma que seu argumento de defesa sobre a
aplicação da multa agravada e qualificada no percentual de 225%, não foi analisado pelo acórdão
embargado.
Fl. 3800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.752 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720158/2015-79

- Sustenta que o Embargante não poderia ser responsabilizado por omissão de
terceiro (Labogen) quanto às informações requisitadas pelo Fisco;
- Argumenta que a 1a Seção do CARF, ao analisar caso análogo sobre a aplicação
desta multa qualificada sobre a Embargante, afirma que restou decidido no Acórdão 1402-
003.343, julgado no dia 14/08/2018, a redução da multa para o patamar de 150%, tendo em vista
a impossibilidade de a multa ultrapassar a pessoa do condenado, como dispõe o art. 5o, XLV da
CF;
- Como se trata do mesmo Recorrente no julgado ora embargado e no julgado pela
1a Seção e que as razões trazidas pelo Embargante para afastar a multa agravada não foram
analisadas no acórdão embargado, pugna pela análise deste ponto por este Colegiado.
De acordo com o despacho de admissibilidade, os embargos foram admitidos para
admitir a omissão sobre a aplicação da multa de 225% por falta de atendimento à fiscalização:
Assim, embora a decisão tenha concluído pela qualificação em 225%, de fato, não
abordou os argumentos trazidos no item 2.4 da peça recursal, quanto à ausência de
ciência da ação fiscal ou intimação para cumprir as intimações, ligados especificamente
ao agravamento da multa (majoração em 50%, de 150% para 225% por não
cumprimento no prazo marcado, conforme §2o do artigo 44 da Lei no 9.430/96), mas
sim quanto à qualificação da multa (majoração de 75% para 150%, por agir com fraude,
sonegação ou conluio, conforme §1o do artigo 44 da Lei no 9430/96).
O voto concluiu pela atuação do embargante com fraude, dolo, sonegação e conluio em
relação às operações de remessas ao exterior, não apreciando a questão específica do
agravamento da multa, mas a da sua qualificação.
Destarte, acolho a alegação de omissão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos.
Entretanto, ao argumentar que não pode ser responsabilizado por omissão de
terceiro, não podendo a pena ultrapassar a pessoa do infrator, tendo sido decidido nesse mesmo
sentido na 1a Seção do CARF, reduzindo-se a multa de 225% aplicada à pessoa da embargante
para 150%, o que a Embargante pretende com isso é rediscutir o mérito, não se trata de sanar
omissão do acórdão.
Consta dos autos extensa instrução probatória, com autorização judicial para a
RFB analisar depoimentos e provas do inquérito policial das operações LAVA JATO e BIDONE
da polícia federal, no qual restou comprovado que a embargante explorava o nome da empresa
Fl. 3801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.752 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720158/2015-79

LABOGEN, para enviar divisas ao exterior a pretexto de pagamento por importações nunca
realizadas. 1
Com isso, foi aplicada a multa prevista no artigo 44, I, duplicada em razão da
fraude, nos termos do § 1o, majorada em 50% em razão do não atendimento às intimações
realizadas pela fiscalização, totalizando 225% de multa.
Veja trecho do acórdão embargado:
Entretanto, diante de tudo que consta dos autos, há de se objetar o argumento, na
medida em que o lançamento foi efetuado em razão da apuração da existência de 186
contratos de câmbio, celebrados em 2010, com a respectiva remessa de recursos para o
exterior, lastreados em operações de importação jamais realizadas, efetuados entre a
autuada e empresas sediadas no exterior controladas pelo mesmo sócio administrador.
Afastadas as operações de importação, posto que inexistente, revela-se que as remessas
de divisas ao exterior são operações de câmbio, conforme se apurou no curso da
"OPERAÇÃO LAVA JATO", o que implicou a cobrança do imposto à alíquota de 25%,
acrescido de juros de mora e multa de ofício qualificada de 150% e agravada em 50%,
totalizando, assim, 225%, com fundamento nos arts. 63 e 64 do Código Tributário
Nacional, dos arts. 5o a 7o da Lei no 8.894/1994, arts. 2o, 11 a 13 do Decreto no
6.306/2007, e §§ 1o e 2o, inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Consta do acórdão a análise da operação, com detalhamento dos documentos,
depoimentos e da constatação de que a LABOGEN era juridicamente constituída por outras
pessoas, também responsabilizadas no auto de infração, pessoas essas que cederam o nome da
empresa para ALBERTO YOUSSEF, embargante, para realizar as operações de câmbio,
concluindo se tratar do “dono” de toda a operação. Veja outro trecho do acórdão:
Segundo consta do depoimento de LEONARDO MEIRELLES, que será transcrito mais
abaixo, sócio da contribuinte autuada, ALBERTO YOUSSEF utilizava as contas da
empresa para movimentação dos valores recebidos em operações irregulares de câmbio
e evasão de divisas, pagando 1% de comissão sobre os valores movimentados aos
sócios da empresa. Tais operações de câmbio estão exaustivamente comprovadas por
meio dos respectivos contratos celebrados com instituições financeiras, inexistindo,
ademais, qualquer registro das importações mencionadas nos contratos.
(...)
Conforme denúncia do MPF, fls. 05-81, Alberto Youssef se utilizou de empresas que
dominava, no território nacional, em nome também de seus subordinados, sobretudo
as empresas (i) BOSRED SERVICOS DE INFORMATICA LTDA — ME, (li) HMAR
CONSULTORIA EM IN FORMATICA LTDA— ME, (iii) INDUSTRIA E
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LABOGEN S/A, (iv) LABOGEN S/A
QUIMICA FINA E BIOTECNOLOGIA; (v) INDUSTRIA E COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LABOGEN S/A; e (iv) PIROQUIMICA COMERCIAL LTDA
— EPP.

1 a fiscalização que culminou no presente auto de infração está baseada em documentos coletados por autoridade
policial federal, em sede do inquérito policial (IPL) no 1.041/2013, constante dos autos do processo judicial no
504.9557.14.2013.404.7000, e em fatos expostos na denúncia formulada pelo Ministério Público Federal em
desfavor de Alberto Youssef e outros, constante do processo judicial no 502.5699.17.2014.404.7000, ambos em
curso na Subseção Judiciária de Curitiba/PR da Justiça Federal, no contexto das OPERAÇÕES LAVA-JATO e
BIDONE.
Fl. 3802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.752 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720158/2015-79

O próprio denunciado LEONARDO MEIRELLES confirmou que o Recorrente se valia
das contas das empresas Labogen Química, Indústria Labogen, Piroquímica, Hmar e
RMV CCV para evasão de divisas por meio de importações fictícias, mediante
pagamento de comissão de 1%.
(...)
De acordo com as denúncias do Ministério Público Federal e os depoimentos
apresentados, restou comprovado que a Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia foi
utilizada pelos envolvidos: Leonardo Meirelles, Esdra de Arantes Ferreira, Leandro
Meirelles, Pedro Argese Júnior e Waldomiro Oliveira, sob o comando de Alberto
Youssef, para o envio de remessas irregulares de divisas ao exterior, se valendo de
importações fictícias e inexistentes com o intuito de lavagem de dinheiro de terceiros e
evasão de divisas.
(...)
Assim, ainda que a administração da contribuinte autuada não estivesse formalmente a
cargo de ALBERTO YOUSSEF, as remessas ao exterior a que se referem a acusação
fiscal foram realizadas a partir de comandos efetuados pela recorrente, remunerando a
“prestação do serviço” a 1% do valor das operações, com pleno conhecimento da
ilicitude e da fraude perpetradas, evidenciando o dolo, a sonegação, a fraude e o
conluio, o que permite concluir, ainda, que a LABOGEN tenha operado como mera
interposta pessoa, uma vez que as remessas ao exterior, de fato, foram efetuadas por
ALBERTO YOUSSEF, incidindo, in casu, a regra de responsabilização de terceiros,
prevista no inciso III, do art. 135, do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual deve
ser mantida a qualificação da multa infligida, no percentual de 225%, sujeitando o
responsável solidário a esta obrigação. (grifos do original)
Com isso, foi detectado que juridicamente a empresa tinha como sócios e
administradores outras pessoas, mas de fato, por todas as provas e depoimentos juntadas aos
autos e mencionados no acórdão embargado, quem comandava a operação e quem tinha o
domínio do fato era a Embargante. Em outras palavras, o nome da empresa era utilizado pela
Embargante, quem organizava, ordenava e comandava todas as operações.
Por isso, logicamente, quem deixou de atender a fiscalização foi a própria
Embargante, justificando a aplicação da multa de 225% e isso consta da parte final do acórdão,
não havendo, portanto, omissão.
Desta feita, rejeito os embargos declaratórios diante da inexistência de omissão.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 3803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.752 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720158/2015-79

Fl. 3804
DF CARF MF
Documento nato-digital